Tribunal: TJES
Processo: 0000588-49.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000588-49.2016.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILDO FIRMINO PIRES

APELADO: ROGERIO FRANCISCO DE AZEREDO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTRADA

VICINAL DENTRO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. COLISÃO COM

TRONQUEIRA DE ARAME FARPADO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO

DEVER DE CUIDADO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS

MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que o autor trafegava por estrada de terra com uso

habitual pela comunidade, embora localizada em propriedade particular dos réus,

quando colidiu com tronqueira de arame farpado instalada transversalmente à via.

2. A ausência de sinalização adequada no local configura falha do dever objetivo de

cuidado por parte dos réus, incidindo a responsabilidade civil por omissão, nos

termos do art. 186 do CC.

3. Por outro lado, demonstrado que o autor conhecia a estrada e deveria redobrar a

cautela ao trafegar por via rural, reconhece-se a culpa concorrente, nos termos do

art. 945 do CC, impondo a redução proporcional da indenização em 50%.

4. Danos morais fixados no valor de R$ 15.000,00, já reduzidos pela metade em

razão da culpa concorrente.

5. Pensão mensal devida, a ser calculada com base na média anual de 105 sacas de

café, com valor unitário a ser apurado em liquidação, limitada até os 70 anos de

idade do autor e também reduzida em 50%.

6. Danos materiais reconhecidos em parte, limitados ao montante de R$ 450,59,

relativos a despesas com medicamentos, igualmente reduzidos em 50% por força da

culpa concorrente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000588-49.2016.8.08.0001

Apelante: Denildo Firmino Pires

Apelado: Rogério Francisco de Azeredo e Romério Francisco de Azeredo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Denildo Firmino Pires contra a sentença (ID 13855901), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face de Rogério Francisco de Azeredo e Romério Francisco de Azeredo, julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, diante de acidente ocorrido em estrada vicinal com cerca (tronqueira) instalada na propriedade dos apelados.

Em suas razões recursais (ID 13855902), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o acidente ocorreu em via de servidão aparente, utilizada pela comunidade há mais de 15 anos; (b) a tronqueira foi instalada de forma inopinada e sem qualquer sinalização, causando lesões graves; (c) os apelados agiram com culpa ao obstruírem a passagem com arame farpado sem aviso; (d) não houve demonstração de imprudência ou excesso de velocidade por parte do autor; e (e) requer indenização com base nos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 13855907)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 14 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000588-49.2016.8.08.0001

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Denildo Firmino Pires contra a sentença (ID13855901), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face de Rogério Francisco de Azeredo e Romério Francisco de Azeredo, julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, diante de acidente ocorrido em estrada vicinal com cerca (tronqueira) instalada na propriedade dos apelados.

Em suas razões recursais (ID 13855902), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o acidente ocorreu em via de servidão aparente, utilizada pela comunidade há mais de 15 anos; (b) a tronqueira foi instalada de forma inopinada e sem qualquer sinalização, causando lesões graves; (c) os apelados agiram com culpa ao obstruírem a passagem com arame farpado sem aviso; (d) não houve demonstração de imprudência ou excesso de velocidade por parte do autor; e (e) requer indenização com base nos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 13855907).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

*

A SRA. ADVOGADA LUANA BARBOSA PEREIRA:-

Primeiramente gostaria de cumprimentar esta Egégia Câmara e desejar a todos uma boa tarde de trabalho.

Trata-se de uma ação de indenização onde meu cliente sofreu um acidente de moto, e que ficou completamente incapacitado para os atos da vida civil e para o trabalho.

Ele utilizava uma estrada rural que passava dentro da propriedade dos apelados todos os dias para ir e voltar do trabalho, sendo que em um certo dia os apelados, sem comunicar a vizinhança, sem colocar qualquer tipo de sinalização, construíram uma tronqueira com dois fios de arame farpados apenas. Com base nisso, na volta do trabalho, meu cliente não visualizou essa tronqueira, vindo a sofrer o acidente.

Então, entende o apelante que não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva deste, porque não há prova nos autos de que ele estava com velocidade incompatível com a via, conforme consta na sentença. Pelo contrário, o policial militar que foi ouvido, que esteve no local do acidente, disse que não poderia precisar a velocidade exatamente por ser uma estrada de chão, não tem como precisar essa velocidade. Então, não tem como concluir que ele teria concorrido com este acidente.

Outro fato também se deu com base no boletim de ocorrência, onde os policiais constataram que foi construída essa tronqueira com apenas dois fios de arame de difícil visualização. Então, foi corroborado pelas testemunhas também essa difícil visualização. Então, não tinha como o meu cliente visualizar o obstáculo imposto pelos apelados, já que não havia sinalização e tinha apenas dois fios de arame farpado.

Também foi ouvida uma outra testemunha, pois o juiz entendeu que o apelado deveria supor que estaria sendo construído uma tronqueira, foi ouvida uma testemunha que passou no local a pé nesse mesmo dia e disse que não tinha nada no local, que não foi avistada nenhuma cerca, nem nada, nenhum tronco, então não tinha como o meu cliente supor que essa cerca seria construída naquele dia que ele estaria retornando do trabalho e que ocasionou o acidente.

Então, como os apelados, por se tratar de uma estrada rural, que não tem iluminação pública, não sinalizaram o local, a gente entende que a culpa é exclusiva dos apelados e, portanto, a gente pede o provimento total do recurso.

É como requer.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelados devem ser responsabilizados civilmente pelos danos sofridos pelo apelante, em virtude de acidente ocorrido em estrada vicinal situada dentro de sua propriedade, causado por colisão com tronqueira de arame farpado por eles instalada transversalmente à via.

No presente caso, é incontroverso nos autos que a tronqueira de arame farpado foi instalada transversalmente à estrada de terra utilizada pelo apelante, e que essa estrada, embora situada dentro da propriedade dos apelados, vinha sendo rotineiramente utilizada por terceiros há muitos anos, inclusive pelo próprio apelante.

Do direito aplicável ao caso, ressalta-se o seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Conforme prescrito pelo dispositivo legal aplicável, para a configuração do dever de indenizar é necessária a coexistência de três elementos: conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

A controvérsia gira em torno da dinâmica do acidente: se houve ou não culpa dos apelados na instalação da tronqueira, e se o apelante contribuiu para o evento danoso por sua própria imprudência. Os apelados afirmam que a cerca foi instalada para contenção de gado, em exercício regular do direito de propriedade, e que era visível. Alegam que o apelante deveria ter percebido a presença da estrutura.

O autor, por sua vez, sustenta que não havia nenhuma sinalização, que o arame era difícil de ver, e que o acidente ocorreu por falta de advertência adequada.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos indica que a cerca fora recentemente instalada e que nenhuma placa, fita ou outro sinal de advertência foi utilizado para alertar os que transitavam pela via.

O próprio depoente Adercio Luiz Oliveira, responsável pela instalação da tronqueira reconheceu na Audiência de Instrução (fl. 270) que não sabiam que o local era usado por terceiros, o que revela falha na diligência esperada dos apelados:

“que no dia do acidente estava terminando a cerca; que estavam cercando a propriedade inteira; que mora no Rio do Peixe; que pararam o serviço era uns 15:30min; que na época morava na Grama; que colocaram 4 fios de arame; que tinha tocos na cerca; que eram bem tratados; que nos dias anteriores do acidente os

tocos estavam lá; que os tocos eram visíveis; que lá não é estrada de rodagem; que lá é um carreador; quem pagou o depoente para fazer a cerca foi o Romério; que fez

a cerca com ordem do Romério; que colocou a cerca na estrada; que passou 4 fios de arame farpado; que não colocou placa de aviso e sinalização; não sabiam que tinha gente para lá, senão não tinham fechado a estrada; que nessa estrada não possui iluminação pública; que soube no outro dia do acidente”.

Dessa forma, entendo que a ausência de sinalização apropriada para a tronqueira de arame farpado foi fator determinante para o acidente, expondo o apelante a risco concreto e violando o dever objetivo de cuidado.

Por outro lado, é igualmente certo que o apelante, como frequentador habitual da estrada, deveria redobrar a atenção ao trafegar por área rural, notadamente em via de terra, sabidamente sujeita a obstáculos, animais ou interferências típicas do meio.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE DENUNCIADA -ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ZONA RURAL - INTERIOR DE PROPRIEDADE PARTICULAR - VIA COM TRÁFEGO DE PESSOAS -CERCA DE ARAME FARPADO - COLISÃO - AUSÊNCIA

DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA - CULPA CONCORRENTE - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS

- QUANTUM. Não há cerceamento de defesa quando a perícia pretendida é prescindível e inócua para desate da lide, já que a prova documental acostada aos autos revela-se totalmente suficiente para tal. A denunciação da lide requerida com base no inciso II do art. 125 do CPC pressupõe a existência de, ao menos, indícios da relação jurídica entre o denunciante e o denunciado. Sem a demonstração, ainda que mínima, da existência da relação de direito material que fundamentaria eventual direito de regresso, inviável o deferimento da denunciação da lide. Responde por eventuais danos causados a terceiros o proprietário que realiza construção de cerca de arame farpado sem qualquer sinalização para fins de bloquear estrada que circunda sua propriedade, mormente quando esta estrada era utilizada normalmente e sem qualquer restrição.

Não se pode afastar a responsabilidade do recorrido, que não agiu com prudência ao deixar de sinalizar o local, sabendo da possibilidade de ali transitarem terceiros. Diante da comprovação de que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG, Ap, 1.0064.15.001389-0/002, Relatora DES.a: Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2023, DJ: 19/12/2023).

Embora não se possa extrair dos autos a velocidade em que o veículo conduzido pelo apelante trafegava pelo local, certo é que houvesse adotado as cautelas necessárias, dentre elas velocidade compatível com o local (estrada de terra), poderia ter enxergado a tronqueira e os fios de arame farpado instalados ou, ao menos, ter evitado a gravidade das lesões sofridas.

Denota-se, pois, que ambas as partes concorreram para o evento danoso.

Assim, reconheço a existência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, o que impõe a divisão proporcional (50% para cada) da responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente.

No que se refere aos danos materiais, entendo que estão presentes os pressupostos legais previstos no art. 949 do CC, que assegura a reparação pela perda ou redução da capacidade laborativa, compreendendo lucros cessantes e despesas com tratamento, e no art. 950 do CC, que trata da pensão mensal correspondente à perda total ou parcial da remuneração.

Nos autos, consta que o apelante exercia atividade rurícola e que auferia R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, o que foi contestado pelo depoimento de Délio Ramos Campos (fl. 270), seu empregador à época, o qual declarou que:

“(...) que não remunerava Denildo com valor fixo, que a forma de remuneração era a

meiação das sacas de café, que pagava metade das sacas de café mais o adubo, que adubo se tratava dos gastos referentes ao plantio do café, que em ano bom se colhia cerca de 300 sacas de café, que em ano normal eram colhidas cerca de 160 sacas de café (...)”

Diante desse contexto, adoto como parâmetro uma colheita média anual de 210 sacas de café, o que representa, pela meação, 105 sacas por ano como a participação do apelante na produção.

O valor unitário da saca de café, contudo, variável conforme o mercado e a época da safra, deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base em média regional correspondente ao período da atividade.

A partir do valor líquido da saca apurado em liquidação, deverá ser calculada a remuneração anual do apelante, e, por consequência, sua renda mensal presumida, a qual servirá de base para o cálculo da pensão prevista no art. 950 do CC, considerada a expectativa de vida até os 70 anos de idade.

Considerando que o acidente ocorreu em 19/10/2015, quando o apelante contava com 39 anos de idade (nascido em 02/05/1976), e adotando-se como expectativa de vida média os 70 anos, a pensão deverá abranger o período de 21 anos, correspondente a 250 meses.

Por fim, o valor total apurado deverá ser reduzido em 50%, em razão da culpa concorrente do apelante no acidente, nos termos do art. 945 do CC.

Merece, também, acolhimento o pedido de indenização por danos materiais relativos às despesas médicas no valor de R$ 901,19 (novecentos e um reais e dezenove centavos), referente à aquisição de medicamentos, valor este comprovadamente demonstrado nos autos por meio de notas fiscais e recibos. (fls 60/68)

Portanto, defiro o pedido de indenização apenas no montante de R$ 450,59 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), valor esse respeitando a redução de 50% vide culpa concorrente, a título de despesas com medicamentos, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de condenação dos apelados ao pagamento de despesas futuras com tratamento médico, tais como cirurgias, consultas, próteses ou quaisquer outros procedimentos que eventualmente venham a ser recomendados, entendo que não merece deferimento, uma vez que não há nos autos qualquer prova efetiva de que o apelante tenha sido submetido a tais intervenções ou de que esteja em acompanhamento que exija tais gastos até o momento.

No tocante aos danos morais, não mais prevalece a concepção restritiva de que apenas ofensas à honra e à imagem ensejam reparação. Na concepção atual, o dano moral abrange abalo psicológico, sofrimento, angústia, dor e perda da qualidade de vida, especialmente quando decorrentes de lesões corporais graves como no caso dos autos, em que o apelante sofreu fraturas internas, passou por procedimento invasivo (traqueostomia) e foi aposentado por invalidez.

Em situações como esta, o sofrimento experimentado pelo apelante é presumido pela gravidade dos fatos, sendo desnecessária a prova do abalo emocional em sentido estrito. A indenização, portanto, tem natureza compensatória e pedagógica, buscando proporcionar reparação mínima ao lesado e desestimular a reiteração de condutas omissivas similares.

Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Portanto, fixo a indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, com a incidência de juros mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar procedente em parte o pleito autoral, a fim de: a) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, corrigido

monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (19/10/2015), conforme Súmula 54 do STJ; b) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do CC, calculada com base na média anual de 105 sacas de café, com o valor da saca a ser apurado em liquidação de sentença, sendo a pensão devida do momento do acidente até o apelante completar 70 anos de idade, e com redução de 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, nos termos do art. 945 do CC; c) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 450,59 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais comprovados referentes a despesas com medicamentos, valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso.

Redistribuo os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes, na forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida a Denildo Firmino Pires.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 21-10-25

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

E. Pares,

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil pelo grave acidente sofrido pelo Apelante em 19/09/2015, ao colidir sua motocicleta com uma tronqueira de arame farpado instalada em estrada vicinal que corta a propriedade dos Apelados.

A r. Sentença julgou a ação improcedente, por entender ter havido culpa exclusiva da vítima. O voto da Eminente Relatora, por sua vez, reconheceu a culpa dos Apelados (pela ausência de sinalização ) e a culpa do Apelante (por suposta falta de cautela ), aplicando a culpa concorrente em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ouso divergir de ambas as conclusões. A prova dos autos é robusta, uníssona e incontroversa no sentido de que a causa única, direta e eficiente do acidente foi a conduta culposa dos Apelados, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre negligência, imprudência ou imperícia por parte da vítima.

A instalação de cercas ou porteiras em propriedade rural, em tese, configura exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil) . Contudo, o exercício desse direito torna-se
irregular
– e, portanto, ilícito (art. 187 do CC) – quando executado com abuso, negligência ou imprudência, violando o dever objetivo de cuidado e colocando terceiros em risco.

No caso, o ato ilícito não foi
instalar
a cerca, mas sim
instalá-la de forma abrupta, clandestina e sem qualquer sinalização
, em uma via que, embora particular, era reconhecidamente uma servidão aparente, utilizada rotineiramente pela comunidade local.

Ademais, a prova testemunhal, em especial do Sr. Antonio Leite Novais, pessoa que também utiliza a via, atesta que o mesmo passou no local a pé (portanto, com velocidade e atenção que permitem melhor observação) na manhã do mesmo dia do acidente e foi taxativo: "
que não tinha cerca do momento em que passou; [...] que passou a pé para ir trabalhar de manhã; que não viu tocos na estrada quando passou"
.

De forma diversa, a tese de velocidade incompatível, acolhida na Sentença e ventilada no voto da Relatora, é mera presunção, refutada pela prova técnica. O policial militar Silvio Batista Pereira, ouvido em juízo, foi claro: "que não dá para ter uma noção da velocidade que o Denildo estava ainda mais na estrada de chão".

Tampouco se pode falar em "falta de cautela" genérica. O Apelante trafegava à luz do dia por uma estrada que conhecia e que, até aquela manhã, estava livre. O dever de cautela em estrada de terra (atentar para buracos, animais ou curvas) não se confunde com o dever de adivinhar a instalação de um obstáculo "invisível" , sem sinalização, no meio do caminho.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo da Eminente Relatora
para
DAR PROVIMENTO INTEGRAL
ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a r. Sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, para:

a)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
– valor este que entendo proporcional à gravidade da lesão (traqueostomia e aposentadoria por invalidez ) –, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (19/09/2015 ), conforme Súmula 54/STJ;

b)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de
pensão mensal
vitalícia, nos termos do art. 950 do CC , calculada com base na média anual de 105 (cento e cinco) sacas de café , com o valor da saca a ser apurado em liquidação de sentença. A pensão é devida desde a data do acidente (19/09/2015 ) até o Apelante completar 70 (setenta) anos de idade,
sem o redutor de 50% (cinquenta por cento)
aplicado no voto da Relatora;

c)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de
danos materiais
(despesas com medicamentos), no valor de
R$ 901,19 (novecentos e um reais e dezenove centavos)
, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso (fls. 60/68 ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d)

Inverter
integralmente os ônus da sucumbência, condenando os Apelados, solidariamente, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É respeitosamente como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 04/11/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelados devem ser responsabilizados civilmente pelos danos sofridos pelo apelante, em virtude de acidente ocorrido em estrada vicinal situada dentro de sua propriedade, causado por colisão com tronqueira de arame farpado por eles instalada transversalmente à via.

No presente caso, é incontroverso nos autos que a tronqueira de arame farpado foi instalada transversalmente à estrada de terra utilizada pelo apelante, e que essa estrada, embora situada dentro da propriedade dos apelados, vinha sendo rotineiramente utilizada por terceiros há muitos anos, inclusive pelo próprio apelante.

Do direito aplicável ao caso, ressalta-se o seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Conforme prescrito pelo dispositivo legal aplicável, para a configuração do dever de indenizar é necessária a coexistência de três elementos: conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

A controvérsia gira em torno da dinâmica do acidente: se houve ou não culpa dos apelados na instalação da tronqueira, e se o apelante contribuiu para o evento danoso por sua própria imprudência. Os apelados afirmam que a cerca foi instalada para contenção de gado, em exercício regular do direito de propriedade, e que era visível. Alegam que o apelante deveria ter percebido a presença da estrutura.

O autor, por sua vez, sustenta que não havia nenhuma sinalização, que o arame era difícil de ver, e que o acidente ocorreu por falta de advertência adequada.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos indica que a cerca fora recentemente instalada e que nenhuma placa, fita ou outro sinal de advertência foi utilizado para alertar os que transitavam pela via.

O próprio depoente Adercio Luiz Oliveira, responsável pela instalação da tronqueira reconheceu na Audiência de Instrução (fl. 270) que não sabiam que o local era usado por terceiros, o que revela falha na diligência esperada dos apelados:

“que no dia do acidente estava terminando a cerca; que estavam cercando a propriedade inteira; que mora no Rio do Peixe; que pararam o serviço era uns 15:30min; que na época morava na Grama; que colocaram 4 fios de arame; que tinha tocos na cerca; que eram bem tratados; que nos dias anteriores do acidente os tocos estavam lá; que os tocos eram visíveis; que lá não é estrada de rodagem; que lá é um carreador; quem pagou o depoente para fazer a cerca foi o Romério; que fez a cerca com ordem do Romério; que colocou a cerca na estrada; que passou 4 fios de arame farpado; que não colocou placa de aviso e sinalização; não sabiam que tinha gente para lá, senão não tinham fechado a estrada; que nessa estrada não possui iluminação pública; que soube no outro dia do acidente”.

Dessa forma, entendo que a ausência de sinalização apropriada para a tronqueira de arame farpado foi fator determinante para o acidente, expondo o apelante a risco concreto e violando o dever objetivo de cuidado.

Por outro lado, é igualmente certo que o apelante, como frequentador habitual da estrada, deveria redobrar a atenção ao trafegar por área rural, notadamente em via de terra, sabidamente sujeita a obstáculos, animais ou interferências típicas do meio.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE DENUNCIADA -ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ZONA RURAL - INTERIOR DE PROPRIEDADE PARTICULAR - VIA COM TRÁFEGO DE PESSOAS -CERCA DE ARAME FARPADO - COLISÃO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA - CULPA CONCORRENTE - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM. Não há cerceamento de defesa quando a perícia pretendida é prescindível e inócua para desate da lide, já que a prova documental acostada aos autos revela-se totalmente suficiente para tal. A denunciação da lide requerida com base no inciso II do art. 125 do CPC pressupõe a existência de, ao menos, indícios da relação jurídica entre o denunciante e o denunciado. Sem a demonstração, ainda que mínima, da existência da relação de direito material que fundamentaria eventual direito de regresso, inviável o deferimento da denunciação da lide.
Responde por eventuais danos causados a terceiros o proprietário que realiza construção de cerca de arame farpado sem qualquer sinalização para fins de bloquear estrada que circunda sua propriedade, mormente quando esta estrada era utilizada normalmente e sem qualquer restrição.

Não se pode afastar a responsabilidade do recorrido, que não agiu com prudência ao deixar de sinalizar o local, sabendo da possibilidade de ali transitarem terceiros.

Diante da comprovação de que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMG, Ap, 1.0064.15.001389-0/002, Relatora DES.ª: Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2023, DJ: 19/12/2023).

Embora não se possa extrair dos autos a velocidade em que o veículo conduzido pelo apelante trafegava pelo local, certo é que houvesse adotado as cautelas necessárias, dentre elas velocidade compatível com o local (estrada de terra), poderia ter enxergado a tronqueira e os fios de arame farpado instalados ou, ao menos, ter evitado a gravidade das lesões sofridas.

Denota-se, pois, que ambas as partes concorreram para o evento danoso.

Assim, reconheço a existência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, o que impõe a divisão proporcional (50% para cada) da responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente.

No que se refere aos danos materiais, entendo que estão presentes os pressupostos legais previstos no art. 949 do CC, que assegura a reparação pela perda ou redução da capacidade laborativa, compreendendo lucros cessantes e despesas com tratamento, e no art. 950 do CC, que trata da pensão mensal correspondente à perda total ou parcial da remuneração.

Nos autos, consta que o apelante exercia atividade rurícola e que auferia R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, o que foi contestado pelo depoimento de Délio Ramos Campos (fl. 270), seu empregador à época, o qual declarou que:

“(...) que não remunerava Denildo com valor fixo, que a forma de remuneração era a meiação das sacas de café, que pagava metade das sacas de café mais o adubo, que adubo se tratava dos gastos referentes ao plantio do café, que em ano bom se colhia cerca de 300 sacas de café, que em ano normal eram colhidas cerca de 160 sacas de café (...)”

Diante desse contexto, adoto como parâmetro uma colheita média anual de 210 sacas de café, o que representa, pela meação, 105 sacas por ano como a participação do apelante na produção.

O valor unitário da saca de café, contudo, variável conforme o mercado e a época da safra, deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base em média regional correspondente ao período da atividade.

A partir do valor líquido da saca apurado em liquidação, deverá ser calculada a remuneração anual do apelante, e, por consequência, sua renda mensal presumida, a qual servirá de base para o cálculo da pensão prevista no art. 950 do CC, considerada a expectativa de vida até os 70 anos de idade.

Considerando que o acidente ocorreu em 19/10/2015, quando o apelante contava com 39 anos de idade (nascido em 02/05/1976), e adotando-se como expectativa de vida média os 70 anos, a pensão deverá abranger o período de 21 anos, correspondente a 250 meses.

Por fim, o valor total apurado deverá ser reduzido em 50%, em razão da culpa concorrente do apelante no acidente, nos termos do art. 945 do CC.

Merece, também, acolhimento o pedido de indenização por danos materiais relativos às despesas médicas no valor de R$ 901,19 (novecentos e um reais e dezenove centavos), referente à aquisição de medicamentos, valor este comprovadamente demonstrado nos autos por meio de notas fiscais e recibos. (fls 60/68)

Portanto, defiro o pedido de indenização apenas no montante de R$ 450,59 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), valor esse respeitando a redução de 50% vide culpa concorrente, a título de despesas com medicamentos, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de condenação dos apelados ao pagamento de despesas futuras com tratamento médico, tais como cirurgias, consultas, próteses ou quaisquer outros procedimentos que eventualmente venham a ser recomendados, entendo que não merece deferimento, uma vez que não há nos autos qualquer prova efetiva de que o apelante tenha sido submetido a tais intervenções ou de que esteja em acompanhamento que exija tais gastos até o momento.

No tocante aos danos morais, não mais prevalece a concepção restritiva de que apenas ofensas à honra e à imagem ensejam reparação. Na concepção atual, o dano moral abrange abalo psicológico, sofrimento, angústia, dor e perda da qualidade de vida, especialmente quando decorrentes de lesões corporais graves como no caso dos autos, em que o apelante sofreu fraturas internas, passou por procedimento invasivo (traqueostomia) e foi aposentado por invalidez.

Em situações como esta, o sofrimento experimentado pelo apelante é presumido pela gravidade dos fatos, sendo desnecessária a prova do abalo emocional em sentido estrito. A indenização, portanto, tem natureza compensatória e pedagógica, buscando proporcionar reparação mínima ao lesado e desestimular a reiteração de condutas omissivas similares.

Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Portanto, fixo a indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, com a incidência de juros mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para julgar procedente em parte o pleito autoral, a fim de: a) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (19/10/2015), conforme Súmula 54 do STJ; b) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do CC, calculada com base na média anual de 105 sacas de café, com o valor da saca a ser apurado em liquidação de sentença, sendo a pensão devida do momento do acidente até o apelante completar 70 anos de idade, e com redução de 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, nos termos do art. 945 do CC; c) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 450,59 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais comprovados referentes a despesas com medicamentos, valor este já reduzido em 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente do apelante, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso.

Redistribuo os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes, na forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida a Denildo Firmino Pires.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil pelo grave acidente sofrido pelo Apelante em 19/09/2015, ao colidir sua motocicleta com uma tronqueira de arame farpado instalada em estrada vicinal que corta a propriedade dos Apelados.

A r. Sentença julgou a ação improcedente, por entender ter havido culpa exclusiva da vítima. O voto da Eminente Relatora, por sua vez, reconheceu a culpa dos Apelados (pela ausência de sinalização ) e a culpa do Apelante (por suposta falta de cautela ), aplicando a culpa concorrente em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ouso divergir de ambas as conclusões. A prova dos autos é robusta, uníssona e incontroversa no sentido de que a causa única, direta e eficiente do acidente foi a conduta culposa dos Apelados, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre negligência, imprudência ou imperícia por parte da vítima.

A instalação de cercas ou porteiras em propriedade rural, em tese, configura exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil) . Contudo, o exercício desse direito torna-se
irregular
– e, portanto, ilícito (art. 187 do CC) – quando executado com abuso, negligência ou imprudência, violando o dever objetivo de cuidado e colocando terceiros em risco.

No caso, o ato ilícito não foi
instalar
a cerca, mas sim
instalá-la de forma abrupta, clandestina e sem qualquer sinalização
, em uma via que, embora particular, era reconhecidamente uma servidão aparente, utilizada rotineiramente pela comunidade local.

Ademais, a prova testemunhal, em especial do Sr. Antonio Leite Novais, pessoa que também utiliza a via, atesta que o mesmo passou no local a pé (portanto, com velocidade e atenção que permitem melhor observação) na manhã do mesmo dia do acidente e foi taxativo: "
que não tinha cerca do momento em que passou; [...] que passou a pé para ir trabalhar de manhã; que não viu tocos na estrada quando passou"
.

De forma diversa, a tese de velocidade incompatível, acolhida na Sentença e ventilada no voto da Relatora, é mera presunção, refutada pela prova técnica. O policial militar Silvio Batista Pereira, ouvido em juízo, foi claro: "que não dá para ter uma noção da velocidade que o Denildo estava ainda mais na estrada de chão".

Tampouco se pode falar em "falta de cautela" genérica. O Apelante trafegava à luz do dia por uma estrada que conhecia e que, até aquela manhã, estava livre. O dever de cautela em estrada de terra (atentar para buracos, animais ou curvas) não se confunde com o dever de adivinhar a instalação de um obstáculo "invisível" , sem sinalização, no meio do caminho.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo da Eminente Relatora
para
DAR PROVIMENTO INTEGRAL
ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a r. Sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, para:

a)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
– valor este que entendo proporcional à gravidade da lesão (traqueostomia e aposentadoria por invalidez ) –, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (19/09/2015 ), conforme Súmula 54/STJ;

b)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de
pensão mensal
vitalícia, nos termos do art. 950 do CC , calculada com base na média anual de 105 (cento e cinco) sacas de café , com o valor da saca a ser apurado em liquidação de sentença. A pensão é devida desde a data do acidente (19/09/2015 ) até o Apelante completar 70 (setenta) anos de idade,
sem o redutor de 50% (cinquenta por cento)
aplicado no voto da Relatora;

c)

Condenar
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de
danos materiais
(despesas com medicamentos), no valor de
R$ 901,19 (novecentos e um reais e dezenove centavos)
, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso (fls. 60/68 ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d)

Inverter
integralmente os ônus da sucumbência, condenando os Apelados, solidariamente, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão de 04.11.2025
Vogal: Des. Alexandre Puppim
Voto: Acompanhar Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.